Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-60.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0600568-60.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600568-60.2024.6.16.0134, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por Roberto Carlos Rossi com fundamento no art. 22 c/c art. 24, ambos da Lei
Complementar nº 64/90, em face de Silvania Schmitz e Fernando Obal. Alega o investigante, em
síntese, que os investigados praticaram abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral,
consistente em: a) contratação de mais de 300 pessoas para atuação como cabos eleitorais,
quando a prestação de contas declarou apenas 10 (dez); b) ausência de prestação de contas sobre
despesas com estrutura de palco, som ou iluminação; c) ausência de comprovação de despesas
com combustível, incompatíveis com a dimensão da campanha; d) discrepâncias entre os valores
informados para os veículos doados para a campanha; e) doação do salão da Igreja Ucraniana à
campanha, ferindo a vedação de doação por pessoa jurídica. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
29/05/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRENTE)
DIOGO SANTOS DA NOBREGA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
FERNANDO OBAL (RECORRIDO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA (RECORRIDO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44751009
06/10/2025
15:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44751009 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.531

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600568-
60.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: DIOGO SANTOS DA NOBREGA - OAB/RN15033
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
RECORRIDO: SILVANIA SCHMITZ DE SOUZA
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRIDO: FERNANDO OBAL
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
ACOLHIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada contra Silvania Schmitz e
Fernando Obal, julgada improcedente em
primeira instância, sob a alegação de abuso
de
poder
econômico
nas
eleições
municipais de 2024.
2. O recorrente, Roberto Carlos Rossi,
alega cerceamento de defesa devido ao
indeferimento
da
produção
de
prova
testemunhal, essencial para corroborar as
declarações públicas apresentadas, que
indicavam a contratação irregular de cabos
eleitorais
e
outras
irregularidades
na
campanha.

Num. 44751009 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
3. A sentença de primeira instância rejeitou
a
prova
testemunhal,
considerando-a
desnecessária, e julgou improcedente a
AIJE, por entender que as declarações
públicas não foram corroboradas por outros
elementos de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o indeferimento da produção de
prova testemunhal, requerida para corroborar as declarações públicas
apresentadas como indício de abuso de
poder econômico, configura cerceamento
de
defesa,
especialmente
quando
a
sentença de primeira instância considerou
tais declarações insuficientes por falta de
outros elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da prova testemunhal,
sob o argumento inicial de suficiência da
prova documental, seguido da posterior
valoração negativa da prova documental
por
ausência
de
outros
elementos,
configura cerceamento de defesa.
6. A prova testemunhal era essencial para
permitir ao recorrente o pleno exercício do
contraditório
e
a
demonstração
das
variações e circunstâncias que poderiam
reforçar a força probante das declarações
públicas.
7.
O direito à ampla defesa, constitucionalmente garantido, inclui a
possibilidade de produção de todas as
provas admitidas em direito, desde que
relevantes e pertinentes para a elucidação
dos fatos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso eleitoral conhecido e provido.
Acolhimento da preliminar de cerceamento
de defesa, com a declaração de nulidade
dos atos decisórios a partir do indeferimento
da
produção
de
prova
testemunhal,

Num. 44751009 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
determinando-se a reabertura da instrução
probatória.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da produção de prova
testemunhal, quando esta se mostra essencial para corroborar a prova
documental apresentada e garantir o pleno
exercício
do
contraditório,
configura
cerceamento de defesa.
2.
A
valoração
negativa
da
prova
documental, sob o fundamento de ausência
de outros elementos de prova, não pode
justificar o indeferimento da produção de
prova
testemunhal
tempestivamente
requerida.
Dispositivos relevantes citados: CF/88,
art. 5º, IV, IX e XVI; CPC, art. 370; LC nº
64/90, art. 22, caput; CPC, art. 435,
parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO
nº 125175, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 09/11/2021;
TSE, AI 85368 (Rel. Min. EDSON FACHIN,
DJe de 21/10/2019).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Num. 44751009 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Roberto Carlos Rossi contra sentença proferida pelo
Juízo da 134ª Zona Eleitoral, em Palmital/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pelo Recorrente contra Silvania Schmitz e Fernando Obal,
rejeitando a tese de ato de abuso de poder econômico consistente em “a) contratação de mais de
300 pessoas para atuação como cabos eleitorais, quando a prestação de contas declarou apenas
10 (dez); b) ausência de prestação de contas sobre despesas com estrutura de palco, som ou
iluminação; c) ausência de comprovação de despesas com combustível, incompatíveis com a
dimensão da campanha; d) discrepâncias entre os valores informados para os veículos doados
para a campanha; e) doação do salão da Igreja Ucraniana à campanha, ferindo a vedação de
doação por pessoa jurídica.” (id. 44530274).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, preliminar de cerceamento do direito de
defesa em razão do encerramento da instrução processual sem a realização de prova
testemunhal requerida na petição inicial com o objetivo de “confirmar e detalhar os fatos já
indicados nas escrituras públicas juntadas aos autos, nas quais pessoas que trabalharam na
campanha atestaram não constar na prestação de contas, afirmando que aproximadamente 300
pessoas atuaram como cabos eleitorais, recebendo R$ 200,00 semanais em espécie” (id.
44530285, p. 10), pontuando que a própria sentença recorrida afirma que as escrituras públicas
não foram corroboradas por outros elementos de prova.
Quanto mérito, asseveram que o conjunto probatório, ainda que considerado na sua atual
extensão, é apto a demonstrar um “padrão sistemático de omissão de despesas e
subdimensionamento de valores na prestação de contas da recorrida” (id. 44530285, p. 13),
ofertando sua compreensão das provas dos autos como aptas à demonstração do ato de abuso
de poder econômico.
Requerem, ao final, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou, se superada, o
provimento do mérito do recurso para que seja julgada procedente a AIJE (id. 44530285).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, o acerto da rejeição da prova oral
porque “não teria o condão de alterar o resultado do julgado, já que a improcedência está
fundamentada na ausência de lastro documental mínimo das alegações do Recorrente”. Quanto
ao mérito, argumentam que não houve ato de abuso de poder econômico, tampouco
irregularidades na campanha.
Ao final, o pedido é pelo conhecimento e rejeição do recurso eleitoral (id. 44530292).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa contida no recurso eleitoral (id. 44560849).
É o relatório.

II - VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Roberto Carlos Rossi contra sentença proferida pelo
Juízo da 134ª Zona Eleitoral, em Palmital/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação

Num. 44751009 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pelo Recorrente contra Silvania Schmitz e Fernando Obal,
rejeitando a tese de ato de abuso de poder econômico.

II.I. Admissibilidade:
A publicação da r. sentença se deu em 14/05/2025 - quarta-feira (id. 44530282), e o protocolo do
recurso eleitoral é datado de 19/05/2025 - segunda-feira (id. 44530285), dentro do prazo de 3
(três) dias previsto no caput do art. 51, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Preliminar:
As razões recursais versam preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão do
encerramento da instrução processual sem a realização de prova testemunhal requerida na
petição inicial com o objetivo de “confirmar e detalhar os fatos já indicados nas escrituras públicas
juntadas aos autos, nas quais pessoas que trabalharam na campanha atestaram não constar na
prestação de contas, afirmando que aproximadamente 300 pessoas atuaram como cabos
eleitorais, recebendo R$ 200,00 semanais em espécie” (id. 44530285, p. 10).
A questão foi resolvida na decisão id. 44530253, nos seguintes termos:

“5.3. Da prova oral
No que se refere à produção de prova oral pretendida pela parte impugnante, tenho que se
mostra absolutamente desnecessária para o deslinde do feito, porquanto trata-se de matéria que
pode ser elidida por meio de prova documental já constante dos autos.
Outrossim, percebe-se claramente que a solução do feito é possível apenas por meio da
interpretação legal, dos fatos narrados e do confronto das normas vigentes com as regras
estabelecidas no âmbito das determinações impostas entre as partes.
Frisa-se, a discussão é necessariamente jurídica, dispensando a prova oral, de finalidade
preponderantemente a analisar situações fáticas.
Ademais, é consabido que o destinatário da prova é o juízo. Nesse contexto, se por um lado,
verificando que os elementos presentes nos autos não são suficientes para desvendar a verdade
dos fatos, deve-se determinar, ainda que de ofício, a produção das provas necessárias, de outro
giro, constatada a inutilidade de determinada prova, poderá o juízo dispensá-la. É exatamente o
que preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil:

Num. 44751009 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
O enfrentamento do mérito dar-se-á exclusivamente pela verificação dos documentos carreados
e pelo confronto com a legislação vigente, mais especificamente com comprovação ou não de
prestação de contas, incidindo em abuso de poder econômico ou não. Prescinde, assim, inquirir
testemunhas se a discussão envolve tão somente discussão jurídica, não adentrando o campo
fático em momento algum.
No mais, a jurisprudência eleitoral assim já decidiu:
[...]
Sendo assim, por entender desnecessária a produção de prova oral, consubstanciada no
depoimento pessoal das partes (cujos teores já se encontram consubstanciados na petição
inicial e na contestação) e na oitiva de testemunhas, INDEFIRO o pedido de produção de prova
oral.”

Fixada a premissa de que se tratava de uma questão jurídica a ser resolvida por meio da análise
da prova documental, a r. sentença assim adjudicou o conjunto probatório:

“Passo à análise de cada uma das condutas alegadas pelo investigante:
1. Suposta contratação irregular de cabos eleitorais
O investigante alega que os investigados contrataram mais de 300 (trezentas) pessoas para
atuação como cabos eleitorais, quando declararam apenas 10 (dez) em sua prestação de contas
eleitoral, sendo 4 (quatro) remunerados e 6 (seis) voluntários.
Para comprovar tal alegação, o investigante juntou aos autos escrituras públicas de declaração
nas quais os declarantes afirmam ter trabalhado como cabos eleitorais da investigada Silvania
Schmitz nas eleições municipais de 2024, recebendo valores semanais em espécie.
Contudo, tais declarações, por si só, não constituem prova robusta da contratação irregular de
cabos eleitorais. A própria natureza unilateral do documento, produzido sem o contraditório e
sem elementos que comprovem o vínculo entre os declarantes e a campanha dos investigados,
fragiliza sua força probatória.
No caso em tela, embora as escrituras públicas tenham sido formalizadas em cartório,
não há nos autos elementos complementares que corroborem seu conteúdo, como
recibos de pagamento, contratos verbais testemunhados por terceiros imparciais ou

Num. 44751009 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
registros de comunicação entre os declarantes e os investigados que comprovem o
vínculo de prestação de serviços eleitorais. O fato de todas as declarações apresentarem
conteúdo praticamente idêntico também fragiliza sua força probatória.
A propósito:
1. A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles
elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de
acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato
registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados.
(Recurso Especial nº 1.288.552 – MT)
As fotografias juntadas aos autos demonstram a presença de pessoas com bandeiras e
materiais de campanha em eventos políticos dos investigados, o que não configura,
necessariamente, a condição de cabo eleitoral remunerado, podendo se tratar de mera
manifestação de apoio político, direito assegurado pelo artigo 5º, incisos IV, IX e XVI da
Constituição Federal.” Grifei.

Anote-se, de saída, que o art. 370 do Código de Processo Civil incumbe o Magistrado com o
dever de determinar, ou rejeitar, a produção das provas requeridas pelas partes, segundo o
critério da sua utilidade para o deslinde da demanda.
Com fundamento nesse dispositivo, foi indeferida a prova oral referente aos subscritores das
declarações públicas, juízo esse que, em princípio, é compatível com o mencionado artigo do
CPC.
Contudo, ao se subtrair dessas declarações a força probante em razão da similaridade de seus
teores (trecho grifado acima), sem a possibilidade de produção da prova oral, retira-se da parte
investigante a possibilidade de expor ao Juízo as variações advindas das manifestações verbais
dos declarantes.
Esse procedimento tem o condão, inclusive, de permitir o eventual afastamento das similitudes
que enfraqueceram a prova e, por meio do exercício do contraditório, expandir o conjunto
probatório sobre os fatos presenciados pelas testemunhas.
Assim, em razão da conclusão de que a prova documental inicialmente afirmada como suficiente
ter sido posteriormente julgada insuficiente em razão de seu conteúdo, tenho que a prova oral
deveria ter sido produzida para permitir ao Recorrente o pleno exercício de seu direito de
produção probatória.
Em sentido análogo, se colhe os seguintes julgados:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA FICTÍCIA.

Num. 44751009 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
[...]
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso
preenche os requisitos de admissibilidade quanto à dialeticidade; (ii) saber se a inicial é inepta
por ausência de prova mínima; (iii) saber se há litigância de má-fé dos autores; (iv) saber se
houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Considerou-se suficientemente destacados os motivos pelos quais os recorrentes infirmaram
os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.
8. Rejeitou-se a preliminar de inépcia da inicial, por conter elementos mínimos que justificam a
apuração judicial. A AIJE não é procedimento que demanda prova pré-constituída, e os autores
narraram de forma objetiva os fatos que embasariam a fraude à cota de gênero, indicaram as
candidaturas supostamente fictícias, relacionaram dados de votação e movimentação financeira
e anexaram documentação, como prestações de contas e registros de redes sociais. Tais
elementos são suficientes para possibilitar a análise do mérito da demanda.
9. Afastou-se a litigância de má-fé, inexistindo dolo ou manipulação indevida das provas.
10. O indeferimento de oitiva de testemunhas em processos que podem acarretar cassação de
mandatos prejudica não só o direito dos autores à produção de provas, mas também o direito à
ampla defesa e ao contraditório dos investigados, a instância superior pode interpretar as provas
documentais de forma diversa do magistrado de primeiro grau, concluindo pela configuração da
fraude, o que acarretaria uma possível cassação de mandatos sem oportunização da ampla
defesa.
11. Reconheceu-se o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da audiência de
instrução, apesar do rol de testemunhas tempestivamente apresentado por ambas as partes.
Observou-se que a ausência da oitiva compromete o contraditório, a ampla defesa e a busca da
verdade real, especialmente em ações que podem culminar na cassação de mandatos e
inelegibilidade.
12. Precedentes do TSE e dos TREs corroboram o entendimento de que a negativa injustificada
de produção de prova testemunhal em AIJE caracteriza nulidade insanável da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido, mas prejudicado ante o acolhimento da preliminar de cerceamento de
defesa, suscitada de ofício.
14. Sentença anulada para que se proceda à instrução probatória na origem, com designação de
audiência para oitiva das testemunhas arroladas.

Num. 44751009 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado de audiência de instrução em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, em que ambas as partes arrolaram testemunhas, configura
cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal,
ao contraditório e à ampla defesa." Dispositivos relevantes citados
(...)
(TRE-PE: RECURSO ELEITORAL nº060052678, Acórdão, Relator(a) Des. Karina Albuquerque
Aragao De Amorim, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 12/08/2025).

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NULIDADE DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE FASE INSTRUTÓRIA. OITIVA DE
TESTEMUNHAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "Humildade e Trabalho" interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença que julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apura abuso de poder
econômico, consubstanciado na distribuição de alimentos por meio de fundação para fins
eleitoreiros. A sentença foi proferida sem dilação probatória, apesar do pedido de produção de
prova testemunhal pela investigante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central é determinar se a prolação da sentença sem a realização da audiência de
instrução e oitiva de testemunhas, expressamente requerida na inicial da AIJE, configura
cerceamento de defesa e violação ao rito processual específico da Lei Complementar nº 64/90,
ensejando a nulidade do ato decisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A AIJE possui um rito processual específico previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90,
que enfatiza a fase instrutória para a devida apuração dos fatos.
4. O art. 22, inciso V, da LC nº 64/90, prevê expressamente a designação de audiência para
inquirição de testemunhas arroladas pelas partes, sendo esta uma etapa fundamental do devido
processo legal eleitoral.
5. No presente caso, a parte recorrente requereu a produção de prova testemunhal na inicial,
inclusive apresentando o rol de testemunhas (ID 22443840 - pág. 22), mas esse pedido não foi
apreciado pelo magistrado, que proferiu sentença de improcedência por ausência de provas
robustas.

Num. 44751009 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
6. A supressão da fase instrutória, impedindo a produção da prova testemunhal requerida e
arrolada, configura cerceamento de defesa e violação ao rito processual específico da AIJE
(error in procedendo).
7. A improcedência da ação baseada na ausência de provas, quando se negou a produção de
provas essenciais, demonstra o prejuízo e a falha na instrução processual, impedindo a
formação de um juízo de valor adequado sobre o mérito da demanda.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite o julgamento antecipado da lide
em AIJE apenas quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o exame da
controvérsia e o julgamento é devidamente fundamentado, o que não ocorreu neste caso, dada
a ausência de provas alegada na própria sentença.
9. Decisão deste Tribunal Regional Eleitoral corrobora o entendimento de que a supressão da
fase de oitiva de testemunhas, quando requerida, acarreta a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para a devida reabertura da fase de instrução
processual, com a designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas, garantindo o
devido processo legal e a ampla defesa.
Tese de julgamento: &ldquo;A prolação de sentença em Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) sem a realização da fase de instrução probatória, notadamente a oitiva de testemunhas
expressamente requerida e arrolada pelas partes, e com fundamento na ausência de provas
robustas, configura cerceamento de defesa e violação ao rito específico do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, implicando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para
regular processamento.&rdquo;
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art. 22, incisos I, "a", V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XVI; Código de Processo Civil (CPC), art. 219.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El n. 060187290, rel. Min. Raul Araújo, de
25/4/2024; TRE-PI, Recurso Eleitoral nº 060005813, Acórdão, Relator(a) Des. TEÓFILO
RODRIGUES FERREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 19/10/2021.
(TRE-PI: RECURSO ELEITORAL nº060034807, Acórdão, Relator(a) Des. Daniel Eufrásio De
Sousa Alves, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 25/07/2025).

Há, ainda, a questão dos elementos circunstanciais que poderiam reforçar a força probante das
declarações públicas, identificados na r. sentença como “recibos de pagamento, contratos verbais
testemunhados por terceiros imparciais ou registros de comunicação entre os declarantes e os
investigados que comprovem o vínculo de prestação de serviços eleitorais”.

Num. 44751009 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
Quanto aos elementos de natureza documental - recibos ou registros de comunicação - nada há
para se reparar na decisão em razão do art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/90 determinar
que documentos desta natureza já existentes - como parece ser o caso dos autos, já que os
eventos analisados são anteriores ao ajuizamento da demanda em 13/12/2024 -, deveriam
acompanhar a petição inicial.
Eventuais documentos novos devem ter sua admissibilidade aferida sob o crivo no art. 435,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por fim, não se olvide que o momento adequado para arrolar testemunhas, segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é a petição inicial, salvo, por certo, a hipótese de
testemunhas referidas. Neste sentido:

ELEIÇÕES
2014.
RECURSO
ORDINÁRIO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER LIGADO AO USO INDEVIDO DE
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CANAIS DE RÁDIO, TV E JORNAIS IMPRESSOS.
INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Inaplicável, na esfera eleitoral, a contagem de prazo em dobro contemplada pelo art. 229 do
CPC. Precedentes.
2. O art. 335, § 2º, do CPC não prevê a necessidade de anuência dos demais corréus para
homologação do pedido de desistência formulado em face de litisconsorte facultativo não citado.
3. A não especificação do rol de testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual
também impede a juntada extemporânea de documentos.
4. A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado
Democrático de Direito e a democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a
intervenção desta JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em preponderância ao direito à
liberdade de expressão. Ou seja, a sua atuação deve coibir práticas abusivas ou divulgação de
notícias falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do voto.
5. A neutralidade que se impõe às emissoras de rádio e televisão, por serem objeto de outorga
do poder público, não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística. No caso dos autos,
eventuais abusos constatados foram contornados pelo exercício do direito de resposta, obtendo-
se, assim, a isonomia entre os candidatos.
6. No caso, não houve a necessária demonstração do uso indevido dos meios de comunicação
a fim de obtenção de resultado ilícito, qual seja, desequilibrar o pleito eleitoral, como exige essa
CORTE, pois "exigem-se provas robustas para comprovação do ato abusivo, rechaçando-se a
condenação pelo ilícito insculpido no art. 22 da LC n° 64/90 com base em meras presunções,
sob pena de se malferir a higidez do processo democrático mediante a violação das escolhas
legítimas do eleitor" (AgR-AI n° 80069/SE, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO,
DJe de 6/2/2019; AgRREspe n° 13248/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 3/12/2018; AgR-
Respe n° 57626/SE, Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 2/882018)" AI

Num. 44751009 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
85368 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/10/2019).
7. Nesse contexto, o fato dos representados terem sido condenados em outras ações por
propaganda eleitoral irregular não gera, como consequência automática, o reconhecimento de
abuso de poder, mas ao contrário, dá a devida dimensão sobre terem eventuais excessos sido
repelidos a tempo e modo oportunos e proporcionais às condutas.
8. Recursos ordinários providos.
(Recurso Ordinário Eleitoral nº125175, Acórdão, Relator designado(a) Min. Alexandre de
Moraes, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/11/2021).

Para encerrar, transcreva-se os trechos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em sentido
análogo ao ora exposto (id. 44560849, p. 4-5):

“Contudo, em decisão de saneamento, o Juízo a quo indeferiu a produção da prova oral sob o
argumento de que a matéria era de natureza exclusivamente documental e jurídica,
dispensando, portanto, a instrução testemunhal (id. 44530253).
Posteriormente, em sentença, o ponto relativo à alegada contratação irregular de cabos
eleitorais foi julgado improcedente justamente com base na insuficiência das escrituras públicas,
por serem documentos unilaterais, de conteúdo padronizado, e desprovidos de outros elementos
que os corroborassem (id. 44530274). Ou seja, a improcedência da ação teve por fundamento a
ausência de prova robusta, apesar de o autor haver requerido, desde a inicial, a produção da
prova oral com o objetivo de submeter ao contraditório as declarações prestadas e aprofundar a
apuração dos fatos.
[...]
É bem verdade que o magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, tem o poder-dever de
indeferir provas manifestamente impertinentes, protelatórias ou desnecessárias. Contudo, essa
prerrogativa não pode ser exercida de modo a suprimir indevidamente o direito da parte à ampla
defesa. Não é admissível que se indefira prova oral tempestivamente requerida e, ao final, se
julgue improcedente a demanda por ausência de provas, especialmente quando se trata de fatos
controvertidos cuja elucidação depende da oitiva das pessoas diretamente envolvidas.
[...]
No presente caso, o juízo de origem, ao indeferir a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor
e, posteriormente, julgar improcedente a AIJE justamente pela ausência de provas que
pudessem demonstrar a materialidade das alegações, incorreu em violação ao devido processo
legal. O cerceamento é manifesto, pois a própria sentença reconhece que não havia prova

Num. 44751009 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
suficiente para condenação, ao mesmo tempo em que não permitiu a produção da prova
indicada como indispensável desde a petição inicial.”

Conclui-se, portanto, pelo acolhimento da preliminar, ainda que apenas em razão do
indeferimento da prova testemunhal, resultando na nulidade dos atos decisórios a partir do id.
44530253, e na necessidade de renovação dos atos processuais, com a abertura de instrução
probatória e a retomada, a partir deste ponto, da marcha processual.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento o recurso eleitoral de Roberto Carlos
Rossi, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de declarar a nulidade dos
atos decisórios a partir do id. 44530253, e na necessidade de renovação dos atos processuais,
com a abertura de instrução probatória e a retomada, a partir deste ponto, da marcha processual.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600568-60.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ROSSI - Advogados do(a) RECORRENTE:
DIOGO SANTOS DA NOBREGA - RN15033, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249 -
RECORRIDOS:
SILVANIA
SCHMITZ
DE
SOUZA,
FERNANDO
OBAL
-
Advogado dos RECORRIDOS: ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal

Num. 44751009 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 06/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100615421475800000043688772
Número do documento: 25100615421475800000043688772
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 12:20:23
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2025